Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717442-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: L. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: INGRID FABER DE VASCONCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela BRADESCO SAUDE S/A contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança reembolso c/c dano moral ajuizada por L. F. L. em desfavor do recorrente em que o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “determinar que a requerida se abstenha de resistir ao reembolso das despesas com o tratamento do autor sob a justificativa de ausência de cadastro no CNES ou de que se trata de tratamento de espécie home care, sob pena de multa diária prevista na decisão de ID Num. 195707689 - Pág. 5” e para “condenar a ré no pagamento ao autor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação”. Em suas razões recursais, o apelante, em apertada síntese, alega que “há previsão contratual apenas para o reembolso de tratamentos realizados em estabelecimentos com licença do CNES”. Aduz que “a Resolução Normativa n° 465 da ANS prevê a cobertura para terapia multidisciplinar, conforme as determinações da ANS, a qual pode ser efetuada na rede referenciada ou por reembolso no caso de livre escolha dos segurados”. Faz digressões acerca do contrato de reembolso, seu limite e aplicação, bem como defende ser incabível a indenização por danos morais e, subsidiariamente, a sua redução. Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (IDs 66668188 e 66668189). Contrarrazões ofertadas no ID 66668192. Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 6706843. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico – DJe no dia 25/09/2024 (ID 66668186), momento em que as partes tiveram ciência inequívoca do teor do decisum. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 26/09/2024, encerrando-se às 23h59 do dia 16/10/2024. Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 66668187) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 21/10/2024, ou seja, três dias úteis após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o apelante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora